Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSOS PROVIDOS.

1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.

2. Embora a palavra da vítima tenha especial valor probatório, se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva não foi confirmado na etapa judicial e não há outros elementos capazes de comprovar a autoria delitiva, de forma indubitável, não há espaço para a condenação. Precedentes dos Tribunais Superiores.

3. Inexistindo provas suficientes para a condenação, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.

4. Recursos conhecidos e providos.